Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007205-85.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES
Agravado : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Número do Protocolo : 1007205-85.2020.8.11.0000
Sem delongas, trata-se de processo físico na origem, sendo, pois, imprescindível a juntada das peças obrigatórias mencionadas pelo art. 1.017, I, do CPC, já que não se aplica a ressalva do §5o do mesmo artigo de lei.
Assim, considerando que a própria decisão agravada afirma que analisou e julgou os pedidos formulados nas petições de fls. 700/701, 702/705 e 706/710 dos autos originários, e considerando também que estes documentos não foram juntados aos autos eletrônicos recursais, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC, notadamente as petições que ensejaram a prolação da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, e também para que o faça de forma individualizada, com identificação dos documentos referentes a cada arquivo que pretende componha o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator